Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0714702-35.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação ordinária, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravada, autorize a internação e tratamento da autora em leito hospitalar, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até R$ 100.000,00, sem excluir outras medidas que se mostrem necessárias (id. 154119152, no Processo de origem de n. 0709619-29.2023.8.07.0003). A agravante alega que não houve negativa de internação em leito hospitalar à agravada, pois a hipótese era de carência contratual. Daí que, em consonância com a Resolução CONSU n. 13/98, a cobertura foi autorizada apenas para as 12 (doze) primeiras horas de atendimento da paciente. Diz que, para ter acesso à internação hospitalar, a agravada teria que respeitar o prazo de 180 dias, visto que o término do prazo para internações estava previsto para 28/08/2023. Complementa que a cláusula 11.1 e 14 do contrato firmado entre as partes dispõe acerca da limitação de coberturas e procedimentos garantidos ao prazo de carência, inexistindo vício contratual ou violação de direito (Resolução Normativa n. 195/09 da ANS e art. 188 do Código Civil). Ressalta que é do Estado o dever de prover a saúde (art. 196 CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar (art. 199, §1o da CF/88), cuja obrigação decorre da Lei Federal 9.656/98 e do contrato firmado entre as partes. Sustenta risco de dano irreversível caso a r. decisão recorrida seja mantida, visto que a agravada não poderá ressarcir a agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência. Acrescenta ainda “risco o equilíbrio financeiro do contrato, posto que obriga a [agravante] a fornecer um serviço quando há um período de carência a ser cumprido pelo beneficiário, desconsiderando os cálculos atuariais realizados pela empresa”. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada e eximir a agravante da obrigação de custeio do tratamento. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, com 2 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão da agravante, e, consoante relatório médico, é portadora de neuropatia grave/ paralisia cerebral e foi diagnosticada com pneumonia, padecendo atualmente de quadro de febre persistente, recusa alimentar, prostração, dispneia e queda da saturação (CID-10: J15). Nesse cenário, o médico assistente prescreveu “internação, porque a paciente já tem a saúde debilitada pela neuropatia e precisa internar o mais breve possível para iniciar tratamento específico” (id. 154119452 - Pág. 3, no processo de origem). Todavia, a agravante negou a cobertura de tratamento posterior às primeiras 12 horas de atendimento, em conformidade com o art. 2o e 3o da resolução CONSU n. 13/98 (id. 154119452 - Pág. 4, no processo de origem) Nisso, o perigo de dano à agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada, especialmente durante o tratamento de emergência e ante expressa advertência médica. Em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito à agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impugnada, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator